Tribunal: TJDFT
Processo: 0736710-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REVENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – REPARO DE MOTOR PELO FORNECEDOR INSATISFATÓRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DE LUIZ FERNANDO DA SILVA MACHADO E MARLI DA SILVA MACHADO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE EPVP COMERCIO DE VEICULOS CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e após analisar a documentação juntada aos autos (ID 32844538/ 32844542), defiro a gratuidade de justiça em favor do réu recorrente.
2. Recurso de Luiz Fernando da Silva Machado e Marli da Silva Machado.
2.1 É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
2.2 Dispõe o § 1o do art. 31 do novo Regimento Interno das Turmas Recursais que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021).
2.3 Os autores juntaram os comprovantes de pagamento de ID 32844544 e 32844545, os quais estão desacompanhados das respectivas guias de recolhimento, de modo que não se consegue vinculá-los ao presente processo.
2.4 Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Recurso não conhecido.
3. Recurso de EPVP COMERCIO DE VEICULOS
3.1 Preliminar de Incompetência – Complexidade da causa. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
3.2 Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia para atestar eventual falha no produto quando há nos autos laudo emitido por oficina mecânica que atesta a situação do motor do automóvel (ID 32843780 - Pág. 1). Ademais, verifica-se que os eventuais defeitos no automóvel foram reparados em 30/04/2020 por ordem do autor, sendo impossível a realização de perícia. PRELIMINAR REJEITADA.
3.3 Preliminar de incompetência territorial. O caso dos autos contempla relação jurídica de natureza consumerista. Desse modo, não há que se falar em prevalência do foro de eleição, uma vez que entre os direitos básicos do consumidor se insere a facilitação da defesa, o que implica o afastamento do foro de eleição quando dificulta a defesa do consumidor (art. 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90). No caso, nos termos do art. 101, I, do CDC, prevalece o foro do domicílio do autor para a propositura da ação. PRELIMINAR REJEITADA.
3.4 Prejudicial de Mérito. Dispõe o art. 26 do CDC que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis (inciso II), e que obstam a decadência a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca (§ 2o, I). No caso, o negócio foi realizado em 06/11/2019 (ID 32844460 - Pág. 1/2) e o autor apresentou sua primeira reclamação poucos dias após a retirada do veículo, conforme relato da testemunha Victor Thiago, ex-funcionário da empresa ré (ID (ID 32844529 - Pág. 1), sendo que, em 04/01/2020 o bem foi enviado pelo réu para conserto (ID 32844463 - Pág. 1), o que comprova que o autor exerceu o direito de reclamação dentro do prazo decadencial de 90 dias.
3.5 Verifica-se, ainda que, mesmo realizada a retífica no motor do automóvel do autor em 27/01/2020 (ID 32844463 - Pág. 2), o consumidor apresentou nova reclamação perante a ré (ID 32844529 - Pág. 1) e realizou outros reparos no veículo em 30/04/2020, inferindo-se assim que o defeito no automóvel não foi reparado de forma satisfatória.
3.6 Destarte, não há que se falar em decadência, uma vez que o autor apresentou reclamação junto ao vendedor dentro do prazo previsto no art. 26 do CDC e o reparo realizado não foi suficiente para sanar os defeitos apresentados pelo automóvel. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA.
3.7 Mérito. No âmbito das relações consumeristas, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva (independente da demonstração de culpa) e só poderá ser afastada em caso de inexistência do defeito ou de culpa de terceiro (art. 14, § 3o, I e II do CDC).
3.8 Narram os autores que adquiriram o veículo Megane GT, que este apresentou defeitos com poucos dias de uso, que encaminharam o veículo para conserto junto à revendedora, mas que este não foi reparado a contento. Relatam que procuraram novamente a empresa ré, mas que esta se recusou a reparar o veículo, o que levou os autores a encaminharem o veículo para reparo em terceira oficina, causando-lhes o prejuízo de R$ 5.534,00. Requerem a condenação do réu no pagamento de indenização por danos materiais e morais. O réu apresentou pedido contraposto, sob a alegação de que o veículo entregue pelo autor, como parte do pagamento, também apresentou defeitos, causando-lhe prejuízo no valor de R$ 5.184,00. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu no pagamento de R$ 5.534,00 e improcedente o pedido contraposto, o que ensejou a interposição de recursos por ambas as partes.
3.9 Incontroverso o fato de que o veículo Megane GT, de placa FAJ-4714, foi adquirido em 06/11/2019 e que foi encaminhado para oficina mecânica indicada pelo réu para reparo do motor em 04/01/2020 (ID 32844463 - Pág. 1). Observa-se, ainda, que mesmo realizada a retífica do motor em 27/01/2020 (ID 32844463 - Pág. 2), os defeitos persistiram, tanto é assim que, em 30/04/2020, o autor encaminhou o veículo para reparo, pagando R$ 5.534,00 (ID 32843781 - Pág. 1).
3.10 O “Relatório do motor do Megane”, emitido por oficina mecânica, atesta que: “o motor estava com anomalia na compressão interna. Ao desmontar foi verificado desgastes no comando de válvula, sendo necessária a substituição dos mesmos. Os pistões e os anéis eram novos, mas as camisas estavam fora da medida, sendo necessário retificar o bloco completo e substituir bronzina de biela e macal e colocar anéis novos” (ID 32843780 - Pág. 1). Dessa forma, confirma-se que a empresa ré realizou o reparo no motor, uma vez que o relatório cita a presença de peças novas, porém, o veículo continuava com problemas porque havia peças fora da medida.
3.11 Dessa forma, comprovado o reparo inadequado do veículo pelo réu e o pagamento de R$ 5.534,00 pelo autor para conserto do veículo Megane GT em outra oficina, irretocável a sentença quanto à condenação do réu no pagamento daquela quantia.
3.12 Quanto ao pedido contraposto, observa-se que, como forma de pagamento, o autor entregou ao réu o veículo Megane EX, de placa JJH-6356 (ID 32843774 - Pág. 1), o qual também apresentou defeitos (ID 32844462 - Pág. 1/2). Entretanto, nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, as regras de experiência comum indicam que o réu tinha ciência do defeito, uma vez que é revendedor de veículo, que possui oficina mecânica própria e deveria submeter os veículos negociados à vistoria. Não se trata de pessoa leiga e inexperiente na análise dos veículos a serem adquiridos.
3.13 Noutra via, baseado nos princípios de lealdade e boa-fé dos contratantes, deveria o réu comprovar a má-fé do consumidor que lhe entregou automóvel com avarias das quais tinha ciência. O depoimento da testemunha Victor Thiago de Sousa esclareceu que quando recebeu o veículo entregue pelo autor, este apresentava defeitos, de onde se infere que o preço pago por ele já contemplava a desvalorização ante os problemas verificados. Dessa forma, considerando a ausência de provas quanto à má-fé do consumidor e a experiência esperada do revendedor de veículos, não há como acolher o pedido contraposto.
3.14 Por todo exposto, irretocável a sentença vergastada.
4. RECURSO DE LUIZ FERNANDO DA SILVA MACHADO E MARLI DA SILVA MACHADO: NÃO CONHECIDO.
5. RECURSO DE EPVP COMERCIO DE VEICULOS CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes LUIZ FERNANDO DA SILVA MACHADO E MARLI DA SILVA MACHADO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico almejado (R$ 5.000,00). condeno o recorrente EPVP COMERCIO DE VEICULOS ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.